Tribunal: STF
Processo: ARE 721339
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Limite etário para participação de curso de formação da Polícia Militar do Estado do Ceará. Impossibilidade de dimensionar o período transcorrido entre a abertura das inscrições do concurso e a efetiva homologação. A comprovação da idade deve dar-se no momento da inscrição. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.